Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA No 1.082, STJ. ILICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer objetivando o restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do autor e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença, impugnando especificamente as questões analisadas. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada
4. Ilegítima a rescisão contratual que não observa os prazos mínimos para notificação, devendo ser mantida a obrigação de manutenção do plano de saúde.
5. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
6. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
7. No caso em análise, o desgaste a que foi submetido a autora, ao ter seu tratamento médico negado em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, com comprovado risco à sua vida e à sua incolumidade física, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.
8. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. CDC, art. 6o, III. Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 14, parágrafo único. CPC, art. 1.010
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.082, STJ. Acórdão no 1706753 da Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 1329884 da Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão no 2002917 da Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível.